Tribunal: STF
Processo: ARE 1585989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito Penal. Agravo em Execução. Extinção de Punibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
1.Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da pena de multa, alegando hipossuficiência. A Defesa constituída pelo agravante pleiteou a reforma da decisão com base no Tema 931 do STJ.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a hipossuficiência financeira do agravante impede a extinção da punibilidade pela falta de pagamento da pena de multa, conforme o Tema 931 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. O juiz de primeiro grau fundamentou que a multa foi fixada considerando a capacidade financeira do réu e que o prosseguimento da execução demonstrará a possibilidade de pagamento.
4. A decisão considerou que o agravante ainda cumpre pena privativa de liberdade, não se aplicando o precedente do Tema 931 do STJ, que exige cumprimento da pena para extinção da punibilidade. 5. Há indícios de possibilidade econômica para o pagamento da multa, pois o agravante possuí advogado constituído nos autos e empresa aberta em seu nome.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A extinção da punibilidade pela falta de pagamento da multa não se aplica automaticamente em casos de hipossuficiência financeira, devendo ser comprovada a impossibilidade de pagamento. 2. A decisão do juiz competente pode divergir do Tema 931 do STJ se motivada adequadamente.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 489, § 1.º, VI; Lei nº 6.830/80, art. 16; CF, art. 102, § 2.º.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal 0014456-62.2024.8.26.0050, Rel. Alberto Anderson Filho, j. 12/09/2024;
STF, ADI 7.032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 12/04/2024;
STJ, REsp 2.132.689/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 19/08/2024.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XXXIX, XLVI, XLVII, “b”, e LXXVIII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

In casu, infere-se dos autos nº 1048982-45.2021.8.26.0114, que ficou demonstrada a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo agravante, uma vez que, possui advogado constituído nos autos, foram bloqueados valores em conta do executado, que possui empresa em seu nome, o que indica a possibilidade de satisfação do débito, ainda que parceladamente.
Ademais, os argumentos despendidos pela defesa não comprovam a absoluta impossibilidade de pagamento da pena de multa, ainda que de forma parcelada, uma vez que não trouxe qualquer justificativa plausível para o inadimplemento, anotando-se que a incapacidade econômica do sentenciado deve ser devidamente demonstrada, o que não se verifica apenas pelo fato de ter-lhe sido concedida a justiça gratuita, como entendeu o defensor.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente